Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LANÇAMENTOS EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto da decisão proferida em ação de prestação de contas - primeira fase, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a prestar contas relativas à conta bancária e período indicados na inicial, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar, na forma do art. 550, § 5o, do CPC.
2. . O titular de conta-corrente bancária tem interesse processual para exigir contas do respectivo banco (Súmula 259 do STJ), desde que delimite o período em relação ao qual busca esclarecimentos e exponha motivos consistentes que justifiquem a provocação do Estado-Juiz (REsp no. 1231027/PR).
3 Não apontado, de forma particularizada, em que consiste a dúvida acerca dos lançamentos realizados na conta corrente, falece à autora interesse processual na propositura da ação de prestação de contas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Processo extinto nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.